Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal. O embargante pede nova decisão com fim de que lhe conceda a gratuidade de justiça. Pede também a declaração da circunscrição de Brasília como o foro competente para o julgamento da causa, anulação de cláusulas contratuais, bem como condenação da ré na reparação de danos materiais e morais.

2.Recurso próprio e tempestivo (ID 51798266). Contrarrazões (ID 52283703).

3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado.

4. No caso, o acórdão já se manifestou sobre a concessão da gratuidade de justiça e entendeu pela ausência de documentos que demonstrem a hipossuficiência da parte. Logo não há que se falar em nova decisão, mormente quando o embargante não demonstrou qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanado no acórdão.

5. No mais, os demais pedidos se referem ao objeto principal dos autos e sequer foram analisados no acórdão, ante o juízo negativo de admissibilidade do recurso, que foi deserto.

6. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

7. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.